Tribunal: TJMT
Processo: 1008981-46.2018.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008981-46.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR MISTURA - CPF: 277.469.841-34 (EMBARGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.561.674/0001-04 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR MISTURA - CPF: 277.469.841-34 (EMBARGANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.561.674/0001-04 (EMBARGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), GILMAR MISTURA - CPF: 277.469.841-34 (EMBARGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.561.674/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GILMAR MISTURA
contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração do Recurso de Apelação n. 1008981-46.2018.8.11.0015, que por unanimidade rejeitou os embargos opostos em razão da ausência de vício da decisão proferida.

Alega o embargante a existência de omissão quanto ao erro de fato apontado, visto que o “embargante demonstrou tanto nas razões recursais da apelação (id. 115007259), quanto nos embargos de declaração de id. 255601165, que o município jamais concordou com a transformação da Avenida São José do Cedro em rua, mantendo-se as características atuais da via. A manifestação definitiva do município está vinculada ao Ofício n.º 106/PRODEURBS/DIR/2020 (id. 115007226), no qual se condiciona a transformação à adequação da via aos termos do plano diretor municipal, inclusive com a implementação do recuo de 3 metros para passeio”.

Aponta que
“a sentença de origem é contraditória, na medida em que a condenação imposta pela parte dispositiva implica em readequação estrutural da via implantada no local, a fim de atender ao comando judicial e à convenção das partes reclamada na inicial, sob pena de contrariar o disposto no plano diretor do município de Sinop (Lei Complementar Municipal nº 04/2001, art. 17, III, “d”)”
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício indicado.

Contrarrazões apresentadas no id. 273572866.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Gilmar Mistura
contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração do Recurso de Apelação n. 1008981-46.2018.8.11.0015, que por unanimidade rejeitou os embargos opostos em razão da ausência de vício da decisão proferida.

Inicialmente,
indefiro o pedido de retirada de pauta do Plenário Virtual
, formulado pelo embargante, considerando que, nos termos do art. 93 do Regimento Interno deste Tribunal, não se admite sustentação oral em sede de Embargos de Declaração.

Tratando-se de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, o embargante opõe novos embargos de declaração contra o v. acórdão que rejeitou seus embargos anteriores, insistindo na tese de que o Tribunal não se manifestou adequadamente sobre o erro de fato alegado quanto à manifestação do Município de Sinop.

Alega o embargante que o Município jamais concordou com a transformação da Avenida São José do Cedro em rua mantendo-se as características atuais da via, e que tal constatação seria relevante para a solução da controvérsia, pois a sentença imporia ao embargante a aceitação de solução que contraria as normas municipais e o próprio contrato firmado entre as partes.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
não assiste razão à embargante.

O v. acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas nos embargos anteriores, rejeitando-os por não vislumbrar os vícios apontados.

A pretexto de apontar omissão, o que o embargante pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da demanda, especificamente quanto à interpretação dada à manifestação do Município de Sinop sobre a possibilidade de adequação da via pública. Esta questão foi devidamente analisada no acórdão que julgou as apelações, sendo expressamente mencionado que sem o esgotamento do prazo para o cumprimento da obrigação, não há que se falar em inadimplemento, e, consequentemente, na aplicação da multa:

Embora a empresa apelada tenha efetivado a implementação da via em desacordo com aquela estipulada no item 3.3 do “Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças” celebrado, uma vez que divergia do prospecto anexo, fato esse que restou incontroverso, infere-se, do item 3.4. do mesmo ajuste, que as partes estipularam o prazo de até 05 (cinco) anos para a conclusão da construção da via, contados da assinatura do instrumento, o que ocorreu
em 02/02/2017
(id. 115005592 - Pág. 5).

Partindo dessa premissa, a requerida possuía até a data de
02/02/2022
para efetivar a conclusão da via nos moldes ajustados, de modo que, ao tempo do ajuizamento da ação, isto é,
10/09/2018
, não havia ocorrido o vencimento da obrigação, que constitui pressuposto indispensável para a exigibilidade da multa convencional, nos termos do artigo 408 do Código Civil:

Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente,
deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora

Nessa linha de intelecção, sem o esgotamento do prazo avençado para o cumprimento da obrigação, impossível a configuração do inadimplemento contratual, justificador da incidência da multa convencional, notadamente porque, no caso em exame, durante a vigência do prazo estipulado, seria facultado à requerida proceder às retificações da obra da via, a fim de ajustá-la aos termos do contrato.

Logo, embora a parte embargante alegue omissão, verifica-se que o acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo os motivos determinantes para a conclusão adotada pelo colegiado. Foram analisadas as provas constantes dos autos e devidamente apreciadas as teses jurídicas apresentadas pelas partes, inexistindo qualquer vício que justifique a interposição dos embargos declaratórios.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025